Tribunal: STJ
Processo: 5594626-54.2018.8.09.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2238987 - GO(2023/0407478-5)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: ANA LUISA BUENO MAMEDE
ADVOGADOS
: BRUNO BATISTA ROSA - GO022122
FREDERICO CAMARGO COUTINHO - GO023266
MURILO VASCONCELOS LIMA - GO042542
ANA GABRIELA THOBER CARDOSO - MT30763
AGRAVADO
: SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA
ADVOGADOS
: LEIDIVANIA DE BESSA OLIVEIRA - GO040318
DAIANNY KIRST ROSSO - GO062206
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
MONITÓRIA.
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. COBRANÇA DE
MENSALIDADE
INADIMPLIDA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. SUFICIÊNCIA DA PROVA
ESCRITA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. MORA EX RE.

SÚMULA 83/STJ.
1. Inexistente violação dos arts. 489 e 1.022 do
pois o Tribunal de
CPC/2015,
origem enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes
ao deslinde da controvérsia, não se confundindo negativa de prestação
jurisdicional com decisão contrária ao interesse da parte.
2. A revisão das conclusões das instâncias ordinárias quanto à suficiência da
prova escrita para aparelhar a ação monitória, à efetiva prestação dos serviços
educacionais e à regularidade da juntada de documentos implica reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula 7/STJ.
3. O acórdão recorrido que fixou o termo inicial dos juros de mora e da
correção monetária na data do vencimento da obrigação, por se tratar de
dívida líquida com vencimento certo (mora
), está em consonância com
ex re
a jurisprudência consolidada desta Corte Superior, atraindo a incidência da
Súmula 83/STJ.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026 02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54645761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/03/2026 15:00:33
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 84f88515-f814-4bb2-bab7-ba9d1d6bcdf6

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA54645761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/03/2026 15:00:33
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 84f88515-f814-4bb2-bab7-ba9d1d6bcdf6

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2238987 - GO(2023/0407478-5)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: ANA LUISA BUENO MAMEDE
ADVOGADOS
: BRUNO BATISTA ROSA - GO022122
FREDERICO CAMARGO COUTINHO - GO023266
MURILO VASCONCELOS LIMA - GO042542
ANA GABRIELA THOBER CARDOSO - MT30763
AGRAVADO
: SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA
ADVOGADOS
: LEIDIVANIA DE BESSA OLIVEIRA - GO040318
DAIANNY KIRST ROSSO - GO062206
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
MONITÓRIA.
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. COBRANÇA DE
MENSALIDADE
INADIMPLIDA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. SUFICIÊNCIA DA PROVA
ESCRITA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. MORA EX RE.

SÚMULA 83/STJ.
1. Inexistente violação dos arts. 489 e 1.022 do
pois o Tribunal de
CPC/2015,
origem enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes
ao deslinde da controvérsia, não se confundindo negativa de prestação
jurisdicional com decisão contrária ao interesse da parte.
2. A revisão das conclusões das instâncias ordinárias quanto à suficiência da
prova escrita para aparelhar a ação monitória, à efetiva prestação dos serviços
educacionais e à regularidade da juntada de documentos implica reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula 7/STJ.
3. O acórdão recorrido que fixou o termo inicial dos juros de mora e da
correção monetária na data do vencimento da obrigação, por se tratar de
dívida líquida com vencimento certo (mora
), está em consonância com
ex re
a jurisprudência consolidada desta Corte Superior, atraindo a incidência da
Súmula 83/STJ.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por ANA LUISA BUENO
MAMEDE (fls. 530-542) contra decisão monocrática de minha lavra (fls. 518-525), que
não conheceu do recurso especial por ela manejado.
Documento eletrônico VDA54152465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:37:37
Código de Controle do Documento: df0c8284-5cc0-4676-ad1f-5e370264b6f1

Em suas razões, a agravante argumentou que a decisão monocrática
agravada afastou a alegada violação dos artigos 1.022 e 489 do Código de Processo Civil
sob o argumento de que o Tribunal de origem teria se manifestado de forma suficiente
sobre os pontos controvertidos, limitando-se a concluir pela inexistência de omissão.
Contudo, defendeu que o Tribunal local não enfrentou, de modo específico e
fundamentado, as teses centrais veiculadas nos embargos de declaração, notadamente
quanto à ausência de prova escrita constitutiva do crédito apta a aparelhar a ação
monitória e quanto ao termo inicial dos encargos moratórios em hipóteses em que não
houve constituição em mora por notificação extrajudicial, de modo que persiste a
negativa de prestação jurisdicional.
Afirmou ser incontroverso que a parte autora não trouxe aos autos contrato
válido com identificação expressa das parcelas cobradas no demonstrativo de débito, o
que evidencia a inexistência de prova escrita constitutiva do direito. Alegou que, ausente
a notificação extrajudicial para constituição em mora, os encargos moratórios somente
poderiam incidir a partir da citação, em observância ao artigo 397, parágrafo único, do
Código Civil. Para tanto, mencionou jurisprudência do STJ.
Por fim, destacou que a decisão monocrática não apenas deixou de
reconhecer a negativa de prestação jurisdicional, como também afastou, implicitamente,
precedentes específicos desta Corte, evidenciando a subsistência da omissão pelo
contraste entre a precisão das questões suscitadas e o silêncio do acórdão recorrido
acerca da ausência de prova escrita e do termo inicial dos encargos moratórios.
Devidamente intimado, o agravado apresentou impugnação às fls. 548-562.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno preenche os requisitos de admissibilidade e é tempestivo.
Contudo, os argumentos nele expendidos não são suficientes para infirmar os
fundamentos da decisão monocrática agravada, a qual deve ser mantida.
De início, cumpre analisar a preliminar de não conhecimento do recurso
por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, arguida
em contrarrazões pela parte agravada (fl. 550) com base no
§ 1o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil. A agravada sustenta que a recorrente teria se limitado a reproduzir as
razões do recurso especial, sem atacar de forma direta os óbices sumulares aplicados na
decisão monocrática.
Contudo, da análise da petição de agravo interno (fls. 530-542), observa-se
que, embora a argumentação de fundo seja, em grande parte, reiterativa em relação
àquela apresentada no apelo nobre - o que é natural, visto que a matéria controvertida
Documento eletrônico VDA54152465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:37:37
Código de Controle do Documento: df0c8284-5cc0-4676-ad1f-5e370264b6f1

permanece a mesma, a agravante estruturou sua insurgência em tópicos específicos que
buscam infirmar, um a um, os fundamentos que alicerçaram a decisão unipessoal. A
recorrente dedica seções de sua peça para argumentar sobre a suposta subsistência da
negativa de prestação jurisdicional, o pretenso equívoco na aplicação da
e
Súmula 7/STJ
o descabimento da incidência da
ao caso concreto.
Súmula 83/STJ
Desse modo, ainda que as teses sejam as mesmas, a recorrente as
direcionou como forma de combate aos fundamentos da decisão agravada, buscando
demonstrar o desacerto do
ao afastar a violação ao
do CPC e ao
decisum
art. 1.022
aplicar os referidos verbetes sumulares. Assim, em atenção ao princípio da primazia do
julgamento de mérito, entendo que a impugnação, no caso concreto, atende minimamente
ao requisito da dialeticidade recursal.
Rejeito, pois, a preliminar e conheço do agravo interno.
No mérito, contudo, a insurgência não comporta acolhimento, devendo a
decisão monocrática ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
I - Da inexistência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC
A agravante insiste na tese de que o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
incorreu em negativa de prestação jurisdicional, ao rejeitar os embargos de declaração
sem se manifestar sobre pontos que considera essenciais, notadamente a ausência de
prova escrita constitutiva do crédito e o termo inicial dos encargos moratórios em
hipótese de inexistência de notificação extrajudicial.
A alegação, todavia, não se sustenta. Como já ressaltado na decisão
agravada, o Tribunal de origem enfrentou, de maneira clara, expressa e fundamentada, as
questões postas à sua apreciação, ainda que em sentido contrário aos interesses da
recorrente.
O acórdão proferido na apelação cível é explícito ao consignar que o
conjunto probatório, composto pelo contrato de prestação de serviços educacionais,
histórico escolar e relatório de notas e frequência, era suficiente para demonstrar a
prestação dos serviços e a existência do débito. Consta do julgado (fl. 304):

"APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS.
COBRANÇA DE MENSALIDADE. CONTRATO E
HISTÓRICO
ESCOLAR
E
RELATÓRIO
DE
FREQUÊNCIA
–
DOCUMENTAÇÃO
APTA
A
COMPROVAR A PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS E
CONTRAPRESTAÇÃO DEVIDA. JUROS DE MORA E
CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA A PARTIR
DO VENCIMENTO DA PARCELA. MORA EX RE. 1. A
instituição autora apresentou contrato de prestação de
serviços educacionais firmado com a parte ré, histórico
escolar e o relatório de nota e frequência do aluno,
documentação apta a demonstrar que os serviços foram
prestados durante o mês de
mostrando se
dezembro/2013,
Documento eletrônico VDA54152465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:37:37
Código de Controle do Documento: df0c8284-5cc0-4676-ad1f-5e370264b6f1

devida a contraprestação requerida, porquanto apesar da
parte ré alegar que já havia se desligado na instituição de
ensino, não trouxe nenhuma prova documental de
requerimento formulado. 2. Com relação ao termo inicial
dos encargos moratórios, tratando se de obrigação
contratual líquida e com vencimento certo, os juros de
mora e a correção monetária devem incidir a partir do
vencimento da parcela e não da data da citação, por tratar
se de mora ex re, conforme o disposto no
do
art. 397
Código
Civil.
APELAÇÃO
CONHECIDA
E
DESPROVIDA."

Ao julgar os embargos de declaração (fls. 326-334), a Corte goiana, de
forma igualmente fundamentada, reiterou seu entendimento e rechaçou a existência de
qualquer vício, afirmando que a pretensão da embargante era, na verdade, a rediscussão
do mérito da causa.
O que se verifica, portanto, não é a ausência de manifestação, mas a adoção
de conclusão contrária à tese defendida pela recorrente. O órgão julgador não está
obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que
exponha, de forma coerente e suficiente, as razões que formaram seu convencimento, o
que efetivamente ocorreu na espécie. O mero inconformismo da parte com o resultado do
julgamento não se confunde com negativa de prestação jurisdicional.
Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte é pacífica:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
AUSÊNCIA.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
INADMISSÍVEL.

MULTA

SÚMULA
5/STJ.
PROCESSUAL.
AFASTADA.
INTUITO
PROTELATÓRIO. NÃO VERIFICADO. RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
CONHECIDO
E
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ação de obrigação de fazer.
2. Devidamente analisadas e discutidas as questões de
mérito, e fundamentado corretamente o acórdão
recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional,
não há negativa de prestação jurisdicional.
3. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas
contratuais em recurso especial são inadmissíveis.
4. Afasta-se a multa do
§ 2o, do CPC quando não
art. 1.026,
se caracteriza o intento protelatório na oposição dos
embargos de declaração.
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa
extensão, parcialmente provido apenas para afastar a
incidência da multa processual.
(
relatora Ministra Nancy Andrighi,
REsp n. 2.192.844/SE,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
9/12/2025,
grifo meu.)
12/12/2025,

Documento eletrônico VDA54152465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:37:37
Código de Controle do Documento: df0c8284-5cc0-4676-ad1f-5e370264b6f1

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO BNDES.
PROVA DA DÍVIDA. ÔNUS DA PROVA. NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ILIQUIDEZ DO
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
DE
PROVA.
IMPOSSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA
DA
SÚMULA
7.
RECURSO
DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
uma vez que o acórdão recorrido adotou
CPC/2015,
fundamentação suficiente decidindo integralmente a
controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de
omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas
porque decidido em desconformidade com os interesses
da parte.
2. O Tribunal de origem entendeu que a execução estaria
aparelhada em título líquido, certo e exigível, aduzindo que
foi carreado aos autos o demonstrativo do débito atualizado
até a sua propositura.
3. A modificação do entendimento lançado no v. acórdão
recorrido para entender que a dívida executada seria
ilíquida, demandaria o revolvimento do suporte fático-
probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do
Superior Tribunal de Justiça.
4. Recurso especial desprovido.
(
relator Ministro Raul Araújo,
REsp n. 2.234.923/MT,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
1/12/2025,
9/12/2025,
grifo meu.)

Desse modo, não há que se falar em ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código
de Processo Civil.
II – Da correta aplicação da Súmula 7/STJ
A agravante argumenta que a controvérsia sobre a suficiência da prova
escrita (art. 700 do CPC) e a regularidade da juntada de documentos (arts. 434 e 435 do
CPC) seria de natureza estritamente jurídica, tratando-se de qualificação jurídica dos
fatos, e não de reexame probatório, o que afastaria a incidência da Súmula 7/STJ.
A tese não prospera. O Tribunal de origem, soberano na análise do
conjunto fático-probatório, concluiu, de forma categórica, que a documentação carreada
aos autos pela instituição de ensino - contrato de prestação de serviços educacionais,
histórico escolar e relatório de notas e frequência - era apta a demonstrar a prestação dos
serviços no período correspondente à mensalidade cobrada (dezembro de 2013) e, por
conseguinte, a existência do débito. Asseverou, ainda, que a ora agravante não se
desincumbiu do ônus de comprovar fato extintivo de seu direito, como um pedido formal
de trancamento ou cancelamento de matrícula.
Alterar essa conclusão para acolher a tese da recorrente, de que os
documentos são unilaterais e insuficientes, de que a juntada foi extemporânea e irregular,
ou de que a prova oral produzida deveria prevalecer, exigiria, de forma inafastável, um
Documento eletrônico VDA54152465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:37:37
Código de Controle do Documento: df0c8284-5cc0-4676-ad1f-5e370264b6f1

aprofundado reexame de todo o acervo probatório. A pretensão da agravante não se
limita a discutir a tese jurídica em abstrato, mas busca que esta Corte Superior reavalie o
mérito da prova, confrontando o valor probante dos documentos apresentados pela
credora com as alegações da devedora e os depoimentos colhidos.
Tal procedimento é expressamente vedado na via estreita do recurso
especial, a teor do que dispõe o enunciado da
"A pretensão de simples
Súmula 7/STJ:
reexame de prova não enseja recurso especial".
A jurisprudência desta Corte é firme em aplicar referido óbice a casos
análogos, em que se discute a suficiência de provas em ação monitória:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. COTEJO ANALÍTICO
NÃO REALIZADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 14 E 1.046
DO
NÃO OCORRÊNCIA. MERO ERRO
CPC/2015.
MATERIAL.
INÉPCIA
DA
INICIAL
NÃO
EVIDENCIADA. COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
OBRIGAÇÃO LÍQUIDA E POSITIVA. JUROS DE
MORA
E
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
TERMO
INICIAL.
VENCIMENTO
DA
OBRIGAÇÃO.
TAXA DE JUROS APLICÁVEL.
SÚMULA 83/STJ.
TESE DISSOCIADA DO DISPOSITIVO LEGAL
SUPOSTAMENTE
VIOLADO.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
AGRAVO
SÚMULA 284/STF.
DESPROVIDO.
(...)
3. A desconstituição do entendimento estadual, para
concluir que o documento apresentado seria insuficiente à
comprovação do crédito, demandaria o reexame de fatos e
provas, o que é obstado pelo verbete sumular n. 7 do STJ.
(...)
7. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco
AREsp n. 1.362.937/MG,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/4/2020,
DJe de
)
24/4/2020.

Portanto, a aplicação da
pela decisão monocrática foi correta
Súmula 7/STJ
e deve ser mantida.
III - Da incidência da Súmula
quanto ao termo inicial dos
83/STJ
encargos moratórios
Por fim, a agravante se insurge contra a aplicação da Súmula 83/STJ,
defendendo que, diante da controvérsia sobre a existência do débito e da ausência de
notificação extrajudicial, o termo inicial dos juros de mora deveria ser a data da citação,
nos termos do
parágrafo único, do Código Civil.
art. 397,
Novamente, sem razão. A decisão do Tribunal de Justiça do Estado de
Goiás está em perfeita consonância com a jurisprudência pacífica e consolidada desta
Corte Superior. Em se tratando de obrigação positiva, líquida e com termo de
Documento eletrônico VDA54152465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:37:37
Código de Controle do Documento: df0c8284-5cc0-4676-ad1f-5e370264b6f1

vencimento certo, como é o caso da mensalidade escolar prevista em contrato, a mora é
, configurando-se pelo simples inadimplemento no prazo ajustado,
ex re
independentemente de interpelação do devedor.
Nessas hipóteses, o
(o dia do vencimento
dies interpellat pro homine
interpela pelo homem) impõe que os juros moratórios e a correção monetária incidam a
partir da data do vencimento da obrigação. A tese da agravante, de que a controvérsia
sobre a dívida afastaria a liquidez e exigiria a constituição em mora pela citação, não
encontra respaldo na orientação firmada por este Tribunal para casos como o presente.
A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ atrai, de
forma inarredável, o óbice da
aplicável tanto aos recursos interpostos
Súmula 83/STJ,
com fundamento na alínea "a" quanto na alínea "c" do permissivo constitucional: "Não se
conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou
no mesmo sentido da decisão recorrida".
Nesse sentido, os precedentes desta Corte:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
TERMO
INICIAL
DOS
JUROS
DE
MORA.
OBRIGAÇÃO LÍQUIDA E CERTA. DATA DO
VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. DECISÃO DE
ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
INCIDÊNCIA
DA

AGRAVO

SÚMULA
83/STJ.
DESPROVIDO.
1. Nos casos em que a dívida é líquida e com vencimento
certo, os juros de mora e a correção monetária devem
incidir desde o vencimento da obrigação. Incidência da
Súmula 83/STJ.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Raul
AREsp n. 1.951.601/MG,
Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
14/2/2022,
)
24/2/2022.

PROCESSUAL CIVIL. JUROS DE MORA. CONTRATO
ADMINISTRATIVO.
TERMO
INICIAL.
INADIMPLEMENTO.
PRECEDENTES.
SÚMULA 83/STJ.
1. A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de
que, nos contratos administrativos, os juros de mora são
contados a partir do 1o dia do inadimplemento, por se tratar
de obrigações líquidas, certas e exigíveis, nos termos do
do Código Civil de 2002.
art. 397
2. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.227.235/AM,
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023,
DJe de
)
21/9/2023.

Dessa forma, a decisão monocrática, ao aplicar a
para
Súmula 83/STJ
obstar o conhecimento do recurso especial neste ponto, atuou em estrita conformidade
com a função uniformizadora desta Corte, não merecendo qualquer reparo.
Documento eletrônico VDA54152465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:37:37
Código de Controle do Documento: df0c8284-5cc0-4676-ad1f-5e370264b6f1

Dispositivo
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54152465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:37:37
Código de Controle do Documento: df0c8284-5cc0-4676-ad1f-5e370264b6f1

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.238.987 / GO
Número Registro: 2023/0407478-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
559462654 55946265420188090051
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ANA LUISA BUENO MAMEDE
ADVOGADOS
: BRUNO BATISTA ROSA - GO022122
FREDERICO CAMARGO COUTINHO - GO023266
MURILO VASCONCELOS LIMA - GO042542
ANA GABRIELA THOBER CARDOSO - MT30763
RECORRIDO
: SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA
ADVOGADOS
: LEIDIVANIA DE BESSA OLIVEIRA - GO040318
DAIANNY KIRST ROSSO - GO062206
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANA LUISA BUENO MAMEDE
ADVOGADOS : BRUNO BATISTA ROSA - GO022122
FREDERICO CAMARGO COUTINHO - GO023266
MURILO VASCONCELOS LIMA - GO042542
ANA GABRIELA THOBER CARDOSO - MT30763
Documento eletrônico VDA54618485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:48:11
Código de Controle do Documento: 264301c2-4733-4cad-b71b-11e8e6a5a725

AGRAVADO
: SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA
ADVOGADOS : LEIDIVANIA DE BESSA OLIVEIRA - GO040318
DAIANNY KIRST ROSSO - GO062206
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54618485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:48:11
Código de Controle do Documento: 264301c2-4733-4cad-b71b-11e8e6a5a725